Tribunal: TJPA
Processo: 0217239-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0217239-80.2016.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA-ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: KARLA ANDREA ALMEIDA DO NASCIMENTO PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência para custeio de tratamento oncológico e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A beneficiária foi diagnosticada com carcinoma epidermoide invasor de colo uterino, grau II, com prescrição de quimioterapia e radioterapia por médico credenciado, e indicação de início imediato do tratamento em hospital situado em Belém/PA.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a operadora poderia negar ou dificultar o custeio do tratamento oncológico prescrito; (ii) saber se a alegação de inadimplência da empresa estipulante poderia justificar a restrição de atendimento; (iii) saber se houve dano moral indenizável; e (iv) saber se caberia a redução imediata do valor da indenização ou das astreintes.

III. Razões de decidir

A relação entre beneficiária e operadora de plano de saúde é de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço.

É abusiva a negativa ou a imposição de entraves administrativos que retardem tratamento oncológico urgente prescrito por médico credenciado, especialmente quando a doença é grave, progressiva e potencialmente letal.

A oferta de tratamento em outro Estado não afasta a falha na prestação do serviço, pois impõe ônus excessivo à paciente em situação de vulnerabilidade clínica, quando havia indicação de tratamento imediato na localidade de seu domicílio.

A tese de suspensão contratual por inadimplência da empresa estipulante não pode ser acolhida como inovação recursal, por não ter sido oportunamente deduzida na contestação. Ainda que examinada, a alegação não afasta o dever de assistência, pois não foi demonstrada notificação prévia e adequada da beneficiária nem a observância das garantias legais de continuidade do atendimento.

O dano moral está configurado pelas circunstâncias concretas do caso. A recusa ou dificuldade de cobertura incidiu sobre tratamento de câncer, gerando angústia, insegurança e agravamento da vulnerabilidade emocional da paciente, em grau superior ao mero inadimplemento contratual.

A indenização de R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, considerada a gravidade da doença, a urgência do tratamento, a natureza do serviço contratado e a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A redução imediata das astreintes não é cabível nesta fase, pois a decisão recorrida apenas determinou o prosseguimento da execução das multas com observância do contraditório, sem liquidação definitiva do valor ou do período de incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa ou dificuldade de cobertura de tratamento oncológico urgente prescrito por médico credenciado, ainda que a operadora alegue direcionamento para rede própria em outro Estado. 2. A alegação de inadimplência da estipulante, quando não deduzida oportunamente na contestação, configura inovação recursal e não afasta o dever de cobertura. 3. A recusa ou dificuldade de tratamento de câncer, em contexto de urgência clínica, configura dano moral quando demonstrada alteração anímica relevante. 4. A revisão das astreintes exige contraditório e análise concreta do período de mora, do cumprimento da obrigação e do valor executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIV, 37, caput, e 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 336, 342 e 537, § 1º; CC, arts. 412, 413 e 476; CDC, arts. 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Tema Repetitivo nº 1.365, REsp nº 2.197.574/SP e REsp nº 2.165.670/SP, Segunda Seção; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, AgInt no AREsp nº 2.477.912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.054.722/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.682.692/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0217239-80.2016.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELADA: SAMUEL DO NASCIMENTO GALVÃO e ATHOS DAVI DO NASCIMENTO GALVÃO, sucessores de KARLA ANDREA ALMEIDA DO NASCIMENTO PASSOS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por
KARLA ANDREA ALMEIDA DO NASCIMENTO PASSOS
.

A sentença recorrida (ID 32728418), julgou procedentes os pedidos formulados por KARLA ANDREA ALMEIDA DO NASCIMENTO PASSOS, confirmou a tutela antecipada nos seguintes termos:

Ante o exposto
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Karla Andréa Almeida do Nascimento
para
confirmar a tutela antecipada e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de correção monetária (INPC) a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 54 do STJ).

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

P.R.I.

Belém, datado eletronicamente

Lailce
Ana
Marron

Juíza de Direito titular da 9ª Vara Cível da Capital

Em suas razões recursais ( ID 32728425), a apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
sustenta, em síntese, que: (i) a autora era beneficiária de plano coletivo empresarial contratado entre a Hapvida e a empresa V. S. Engenharia Ltda., na modalidade “Nosso Plano”, segmentação ambulatorial + hospitalar sem parto, acomodação enfermaria, com adesão em 01/07/2012; (ii) a restrição inicial de autorização teria decorrido de inadimplência da empresa estipulante, com parcelas vencidas em 10/03/2016 e 10/04/2016, sustentando a possibilidade contratual de suspensão do atendimento após cinco dias de atraso no pagamento da fatura, com fundamento na cláusula 19.1 do contrato e no art. 476 do Código Civil; (iii) após a regularização financeira, com pagamento da mensalidade de março em 21/03/2016 e da mensalidade de abril em 18/04/2016, o atendimento dos usuários teria sido normalizado; (iv) o tratamento da autora teria sido autorizado em Fortaleza/CE, localidade na qual haveria rede própria/credenciada apta, com custeio de tratamento, deslocamento e hospedagem; (v) a operadora teria agido em boa-fé objetiva, no exercício regular de direito e em observância às normas contratuais e regulamentares; (vi) não estaria configurado ato ilícito, dano moral ou nexo causal, pois não teria havido falha na prestação do serviço nem demonstração de agravamento do quadro clínico; (vii) subsidiariamente, o valor de R$ 10.000,00 seria excessivo e deveria ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa; (viii) também as astreintes seriam desproporcionais e deveriam ser reduzidas, com fundamento nos arts. 537, § 1º, do CPC e 412 e 413 do Código Civil; ao final, requer o conhecimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e das astreintes.

Contrarrazões (ID 32728440), nas quais defendem a manutenção integral da sentença, alegando que a paciente era usuária do plano de saúde há quase dez anos e encontrava-se adimplente, tendo sido diagnosticada com carcinoma epidermoide invasor de colo uterino, grau II, com prescrição de quimioterapia e radioterapia por médico credenciado e indicação do Hospital Saúde da Mulher para início imediato da terapia; sustentam que a operadora negou a autorização sob argumento de inadequação do hospital à tabela da operadora e propôs avaliação médica apenas para 29/04/2016, circunstância que representaria risco iminente à vida; afirmam que foram fixadas multas nas decisões interlocutórias, respectivamente no valor de R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 por dia, e que a apelante teria descumprido as ordens judiciais; aduzem, ainda, que a tese de inadimplência não foi alegada na contestação, estando atingida pela preclusão, e que, de todo modo, não foi comprovada notificação da beneficiária acerca de qualquer atraso; ao final, requerem o recebimento das contrarrazões, a manutenção da sentença e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se a sentença deve ser reformada para afastar a obrigação de cobertura/custeio do tratamento oncológico prescrito à beneficiária KARLA ANDREA ALMEIDA DO NASCIMENTO PASSOS, portadora de carcinoma epidermoide invasor de colo uterino, grau II, bem como para excluir a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; subsidiariamente, cumpre examinar se há razão para redução do quantum indenizatório e das astreintes mencionadas na decisão integrativa. Discute-se, ainda, a viabilidade de acolhimento da tese recursal de suspensão contratual por inadimplência da empresa estipulante V. S. Engenharia Ltda., em contrato coletivo empresarial, matéria que, conforme consta da sentença e das contrarrazões, não integrou a defesa originária tal como sintetizada pelo Juízo de primeiro grau.

Pois bem.

No mérito, a relação jurídica em exame é nitidamente de consumo. A HAPVIDA-ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. atua como fornecedora de serviço de assistência suplementar à saúde, enquanto a beneficiária figura como destinatária final da prestação contratada, incidindo, portanto, o microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça é expressa: “Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

A partir dessa moldura, a controvérsia deve ser examinada sob a ótica da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da interpretação mais favorável ao consumidor, da vedação de cláusulas abusivas e da responsabilidade objetiva pela adequada prestação do serviço. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, e o art. 51, IV, reputa nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso concreto, a sentença está amparada em premissas fáticas relevantes: a autora era beneficiária do plano de saúde há longo período; foi diagnosticada com carcinoma epidermoide invasor de colo uterino, grau II; o tratamento de quimioterapia e radioterapia foi prescrito por médico da própria rede credenciada, Dr. Paulo Gustavo Cavalcanti de Souza; houve indicação do Hospital Saúde da Mulher para início imediato da terapia; e a operadora não autorizou de pronto o tratamento no local indicado, oferecendo alternativa que envolveria avaliação médica apenas em 29/04/2016, incompatível com a urgência clínica assinalada. Esses elementos revelam não mera divergência administrativa sobre prestador hospitalar, mas obstáculo concreto ao acesso tempestivo a terapêutica oncológica essencial.

A operadora de plano de saúde pode organizar sua rede assistencial, estabelecer protocolos administrativos compatíveis com a lei e fiscalizar a regularidade contratual. Todavia, esse poder de gestão não se confunde com autorização para retardar, dificultar ou submeter a entraves burocráticos tratamento oncológico urgente prescrito por profissional habilitado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o contrato de plano de saúde pode delimitar doenças cobertas, mas não pode impedir ou restringir, de modo abusivo, os procedimentos, exames, técnicas e terapêuticas indicados pelo médico assistente para tratamento de enfermidade coberta. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE AUTOGESTÃO. CDC . NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE DOENÇAS. POSSIBILIDADE . PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO. ILEGITIMIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE . 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem nos contratos celebrados pelas operadoras de plano de saúde na modalidade de autogestão ou fechadas. Precedentes da Segunda Seção. 2 . O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura. 3. Consolidou a jurisprudência do STJ o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo. 4 . A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. 5. Agravo interno e recurso especial parcialmente providos . (STJ - AgInt no REsp: 1682692 RO 2017/0159698-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)

A tese recursal fundada na inadimplência da empresa estipulante V. S. Engenharia Ltda. não autoriza a reforma da sentença. Em primeiro lugar, a própria sentença, ao sintetizar a contestação apresentada pela ré, registrou que a defesa originária se limitou a alegar: inexistência de negativa de tratamento, mero direcionamento para unidade própria, suposta recusa da autora à rede própria, direito de regulação de procedimentos e custos, e inexistência de dano moral. Não se extrai da sentença que a inadimplência da estipulante tenha sido oportunamente deduzida como causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral.

Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor. O art. 342 do mesmo diploma admite alegações posteriores apenas em hipóteses excepcionais, como direito ou fato superveniente, matérias cognoscíveis de ofício ou autorizadas por lei a qualquer tempo. A inadimplência pretérita da empresa estipulante, supostamente verificada em março e abril de 2016, não constitui fato superveniente ao processo nem matéria cognoscível de ofício em favor da operadora. Assim, a inovação defensiva em sede de apelação encontra óbice na preclusão consumativa e na vedação à supressão de instância, não podendo servir, neste momento processual, para infirmar os fundamentos da sentença.

Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, a tese não prosperaria no plano substancial. A apelante sustenta que o contrato coletivo empresarial autorizaria suspensão do atendimento após cinco dias de atraso no pagamento da fatura e que as mensalidades de março e abril de 2016 teriam sido pagas, respectivamente, em 21/03/2016 e 18/04/2016. Entretanto, não demonstrou, de forma suficiente, que a beneficiária, pessoa física submetida a situação de extrema vulnerabilidade em razão de neoplasia maligna, tivesse sido prévia e adequadamente notificada da suspensão, tampouco que lhe tivesse sido assegurada alternativa assistencial idônea e tempestiva no mesmo contexto clínico. Ao contrário, o que os autos revelam é que, diante de enfermidade grave e progressiva, houve negativa/dificultação de tratamento imediato, impondo à paciente a necessidade de judicialização para obter autorização.

Com efeito, a legislação de regência dos planos de saúde, em proteção à continuidade da assistência médico-hospitalar e à vulnerabilidade do beneficiário, exige, como parâmetro mínimo para a suspensão ou rescisão unilateral por inadimplemento, a configuração de mora superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, além da prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. O Superior Tribunal de Justiça, ao sistematizar sua jurisprudência sobre cancelamento unilateral de planos de saúde, registra expressamente que a suspensão ou rescisão por falta de pagamento pressupõe inadimplemento superior a 60 dias e comunicação prévia ao titular, não se admitindo que o usuário seja privado abruptamente da cobertura médico-assistencial, sobretudo em contexto de tratamento de enfermidade grave. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO . PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE. 1 . É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98). 2 . Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. APÓS DECURSO DO PRAZO DE CINQUENTA DIAS DE INADIMPLÊNCIA. DEVER DE RESTABELECIMENTO. CONDUTA QUE ULTRAPASSOU O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO1. "Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência" (AgInt nos EDcl no REsp 1.647.745/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/10/2020) .2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Precedentes .3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4.Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2054722 CE 2022/0012374-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

A distinção entre plano individual/familiar e plano coletivo empresarial não exonera a operadora do dever de preservar a continuidade e a efetividade assistencial em situações de gravidade. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, firmou orientação de que, mesmo após rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave até a efetiva alta, desde que adimplidas as mensalidades, reconhecendo que, em hipóteses de tratamento garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral prevalece independentemente do regime de contratação, coletivo ou individual.

Não se desconhece que o contrato coletivo empresarial possui peculiaridades e que a inadimplência da estipulante pode gerar consequências contratuais. Todavia, a execução de cláusula de suspensão, especialmente em contrato de assistência à saúde, não pode operar como mecanismo automático e cego, alheio à vulnerabilidade concreta da beneficiária e à urgência do tratamento. O direito privado contemporâneo não admite que a exceção do contrato não cumprido, invocada pela apelante a partir do art. 476 do Código Civil, seja manejada de modo a sacrificar, sem ponderação, o núcleo essencial da saúde, da vida e da dignidade do consumidor enfermo.

A Também não merece acolhida a alegação da apelante de que teria autorizado o tratamento da beneficiária em Fortaleza/CE, onde possuiria rede própria ou credenciada apta à realização dos procedimentos prescritos. Tal argumento, longe de afastar a falha na prestação do serviço, reforça a abusividade da conduta da operadora. Com efeito, exigir que KARLA ANDREA ALMEIDA DO NASCIMENTO PASSOS, paciente diagnosticada com carcinoma epidermoide invasor de colo uterino, grau II, em situação de reconhecida fragilidade física e emocional, deixasse a cidade de Belém/PA e se deslocasse para outro Estado, até Fortaleza/CE, para realização de quimioterapia e radioterapia, quando havia indicação médica de início imediato do tratamento no Hospital Saúde da Mulher, pertencente à rede credenciada, mostra-se providência absolutamente desarrazoada, desumana e incompatível com a natureza assistencial do contrato de plano de saúde.

A apelante pretende transformar a faculdade de organização de sua rede prestadora em verdadeiro poder de impor ao consumidor gravemente enfermo ônus logístico, físico, financeiro e emocional incompatível com a boa-fé objetiva e com a função social do contrato. Não se pode admitir que uma paciente oncológica, já submetida ao impacto do diagnóstico de câncer invasivo e à urgência terapêutica própria de tratamento quimioterápico e radioterápico, seja compelida a realizar deslocamento interestadual para ter acesso a tratamento que lhe fora prescrito por médico credenciado e indicado para realização em unidade também vinculada à rede assistencial. Tal exigência beira o absurdo jurídico, pois subverte a finalidade do plano de saúde, que é justamente assegurar acesso adequado, tempestivo e efetivo ao tratamento necessário, e não criar obstáculos geográficos capazes de agravar o sofrimento da beneficiária.

Ainda que a operadora alegue custeio de deslocamento, hospedagem ou estrutura em outra localidade, isso não elimina a abusividade da conduta. O problema não se resume ao pagamento da viagem. Trata-se de impor a uma paciente com câncer, em fase de definição e início de tratamento, a ruptura de seu ambiente familiar, médico e social, obrigando-a a se deslocar de Belém/PA para Fortaleza/CE para realizar tratamento complexo, sucessivo e potencialmente debilitante. A quimioterapia e a radioterapia não constituem atos isolados e simples, mas terapias que demandam acompanhamento contínuo, suporte familiar, estabilidade clínica, avaliações periódicas e manejo de efeitos adversos. A imposição de deslocamento dessa natureza, sem demonstração inequívoca de inexistência de rede apta no local de domicílio da paciente, revela-se incompatível com os deveres anexos de cooperação, lealdade, cuidado e proteção que informam os contratos de assistência à saúde.

Nesse contexto, a conduta da apelante não pode ser reputada exercício regular de direito. O direito da operadora de direcionar o atendimento para sua rede própria ou credenciada encontra limite na razoabilidade, na urgência médica e na dignidade do consumidor. Quando o direcionamento importa, na prática, retardamento do tratamento ou sacrifício excessivo imposto a paciente acometida por neoplasia maligna, a cláusula contratual ou política administrativa invocada deve ceder diante da proteção da vida, da saúde e da boa-fé objetiva. Assim, a oferta de tratamento em Fortaleza/CE não descaracteriza a negativa indevida; ao contrário, evidencia que a operadora, em vez de viabilizar prontamente o tratamento indicado em Belém/PA, pretendeu impor à paciente vulnerável uma alternativa manifestamente onerosa, irrazoável e incompatível com a urgência do quadro clínico.

Portanto, também sob esse fundamento, deve ser mantida a sentença.

Quanto ao dano moral, é necessário adequar a fundamentação ao entendimento atualmente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.365. A Segunda Seção, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.197.574/SP e nº 2.165.670/SP, fixou a tese de que “a
simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor
”.

Esse precedente repetitivo, contudo, não conduz à improcedência do pedido indenizatório no caso sob julgamento. Ao revés,
os autos exibem elementos concretos que ultrapassam, com larga margem, o campo do mero aborrecimento contratual.
A recusa/dificultação de cobertura não incidiu sobre procedimento eletivo, de baixa complexidade ou de repercussão meramente patrimonial. Incidiu sobre tratamento oncológico de quimioterapia e radioterapia, prescrito por médico credenciado, para carcinoma epidermoide invasor de colo uterino, grau II, patologia grave, progressiva e potencialmente letal, cuja demora no início da terapêutica foi reputada relevante pelo juízo de origem.

Em contexto semelhante, a angústia, o medo, a insegurança e a sensação de abandono não constituem simples dissabor, mas lesão efetiva à esfera existencial da paciente, agravada pelo estado de fragilidade física e emocional próprio de quem recebe diagnóstico de câncer e se vê compelida a demandar judicialmente para obter tratamento indicado.

A prova do dano moral, nessas circunstâncias, decorre do próprio conjunto fático-probatório: doença grave, urgência terapêutica, prescrição por médico credenciado, negativa/dificultação administrativa, oferta de avaliação em data incompatível com a necessidade clínica, judicialização compulsória e resistência da operadora. Assim, mesmo sob a ótica mais restritiva do Tema 1.365/STJ, há elementos suficientes para constatar alteração anímica relevante, apta a ultrapassar o mero inadimplemento contratual e justificar a compensação fixada na origem.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável. A indenização por dano moral deve observar dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento injustamente imposto e desestimular a repetição de condutas abusivas por parte do fornecedor, sem ensejar enriquecimento indevido. No caso, considerando a gravidade da patologia, a urgência do tratamento, a natureza do serviço contratado, a capacidade econômica da operadora e a necessidade de resposta jurisdicional eficaz, o montante fixado não se revela excessivo. Ao contrário, situa-se em patamar moderado e compatível com a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, inexistindo fundamento para sua redução.

No tocante às astreintes, a decisão integrativa não liquidou definitivamente o valor da multa nem encerrou o debate sobre período de incidência, excesso, cumprimento parcial ou eventual necessidade de adequação. Apenas determinou o regular prosseguimento da execução das multas fixadas nas decisões interlocutórias, com observância expressa do contraditório quanto ao valor e ao período de incidência. Portanto, a pretensão recursal de redução imediata das astreintes, formulada genericamente, não encontra base concreta suficiente para acolhimento nesta apelação.

É certo que o art. 537, § 1º, do CPC autoriza o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou a excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento. Todavia, essa aferição exige delimitação do período de mora, comprovação do cumprimento, análise da resistência da parte obrigada e verificação do valor efetivamente executado. Como a própria decisão integrativa remeteu essa discussão ao contraditório na fase adequada, não há razão para reduzir, desde logo, as astreintes em abstrato, sem prejuízo de posterior controle pelo Juízo da execução, caso demonstrada manifesta exorbitância.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida. A operadora não logrou infirmar a conclusão de que houve falha na prestação do serviço ao criar óbice indevido e temporalmente incompatível com tratamento oncológico urgente; a tese de inadimplência da estipulante é processualmente tardia e, ainda que examinada, insuficiente para justificar a restrição assistencial imposta à beneficiária; o dano moral está comprovado pelas circunstâncias concretas do caso; o quantum indenizatório é proporcional; e o debate sobre astreintes deve prosseguir no juízo competente, com contraditório, tal como determinado na decisão integrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo
.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026